Tribunal: TJDFT
Processo: 0707995-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDISPONIBILIDADE DE VALORES. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência na Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos Morais em que se busca a indisponibilidade de R$ 6.900,00 pagos em contrato de carta de crédito, em que se alega que a agravada Otimiza Consórcios Ltda atua de forma irregular, sem autorização do Banco Central e referências a reportagens não submetidas ao juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se os documentos novos apresentados pelo agravante poderiam ser admitidos no âmbito recursal e estabelecer se estão presentes os requisitos para o deferimento de arresto cautelar, notadamente a demonstração de indícios concretos de dilapidação patrimonial pelas agravadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reportagem jornalística anexadas aos autos pelo agravante não são admitidas nesta fase recursal, pois não configuram documentos novos conforme o art. 435, do CPC, uma vez que poderiam ter sido produzidos no curso da primeira instância. Admitir tais documentos incorreria em supressão de instância, violando o devido processo legal e o princípio do duplo grau de jurisdição.
4. O arresto cautelar exige indícios concretos de que o devedor está dilapidando ou ocultando seu patrimônio.
5. Não se comprovou, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo agravante, uma vez que os documentos anexados não demonstram o risco de dilapidação patrimonial pelas agravadas.
6. O deferimento de medidas constritivas, como o pedido de arresto do caso específico, sem a devida comprovação e instrução processual, afrontaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado pelo Colegiado da 2a Turma Cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. Documentos que poderiam ter sido produzidos e apresentados em primeira instância não são admitidos em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
2. A ausência de elementos probatórios que indiquem o risco de ocultação ou dilapidação do patrimônio inviabiliza a concessão da tutela antecipada e consequentemente do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301, 435 e 1.019; CDC, art. 39, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1908955, 07213430520248070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 14/8/2024, DJE 3/9/2024.